Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717126-89.2019.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BRADESCO S.A. Agravado(s) FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 42148053) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Fernando Oliveira da Silva, diante da não localização de bens de propriedade da parte devedora, determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 923, III, do CPC, advertindo, na mesma oportunidade, que o “prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela prescrição intercorrente’”. Acrescentou o Juízo de origem que “a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 10786538), o Banco Bradesco S.A. argumenta, em síntese, que o fim do prazo de suspensão do feito executivo não poderia “servir de marco para a contagem do prazo de prescrição intercorrente”, tendo em vista que tal consectário reclamaria inação, o que entende não ser o caso. Afirma que eventual pedido de desarquivamento do feito para a promoção de nova diligência teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional, de modo que, “a cada pedido e deferimento da suspensão, o prazo de 1 (um) ano deveria ser renovado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso subsídio aos seus argumentos. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso aviado para, reformando-se a r. decisão agravada, afastar “o decreto de que o fim do prazo de suspensão é marco para a contagem do prazo de prescrição intercorrente” (sic). Preparo recolhido (ID 10786556). Sem contraminuta (ID 13921185). É o relatório do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem (processo n. 0705772-75.2017.8.07.0020), verifica-se que a ação executiva movida contra o devedor, ora agravado, foi suspensa em razão da ausência de bens penhoráveis para o adimplemento do débito (art. 921, III, do CPC), inicialmente atribuído em R$39.106,78 (trinta e nove mil cento e seis reais e setenta e oito centavos). A suspensão do feito, com esteio no aludido dispositivo, ocorreu por requerimento do próprio credor, ora agravante, conforme se depreende da petição de ID 39900085, apresentada nos autos de origem. Dito isso, não se verifica interesse recursal no recurso aviado, pressuposto este intrínseco de admissibilidade. Isso porque o ato judicial objurgado limitou-se a deferir a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC e nos moldes do quantum requerido pela parte ora embargante. Não há, pois, qualquer utilidade na interposição do presente recurso, que se limita a requerer uma interpretação dos termos da decisão recorrida, sem que lhe tenha sido imputada qualquer consequência jurídica imediata. A propósito: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. FORTUITO INTERNO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (....)5. Carece de interesse recursal a parte que requer, em sede de apelação, aquilo que obteve na instância de origem. Recurso adesivo parcialmente conhecido. (...) 11. Recursos parcialmente conhecidos. Apelo da ré parcialmente provido e apelo adesivo desprovido. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. (Acórdão 1217767, 00307471820158070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0009323-13.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 034 S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CANCELADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO. 1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. Comprovado o cancelamento da dívida, objeto da execução, o prosseguimento da ação não se mostra útil e nem adequada. 3. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual arguida em contrarrazões. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1224074, 00093231320178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, à míngua do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade aos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC, e do art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora